Tribunal: TJMT
Processo: 1007417-72.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007417-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), PIRES COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 08.905.767/0001-71 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

ACÓRDÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC) – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NECESSIDADE – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

1 – Nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, deve-se encaminhar o processo ao órgão fracionário, para possível retratação, nas hipóteses em que se observar aparente divergência entre o Acórdão e entendimento do Supremo Tribunal Federal, proferido em regime de repercussão geral.

2 – O Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento vinculante determinando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, mesmo quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, quando representante da parte vencedora na ação ajuizada contra a Fazenda Pública, situação que se verifica no caso, merecendo retratação a decisão anterior, na parte que contraria o precedente qualificado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007417-72.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: PIRES COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, cuja reanálise foi determinada pela Vice-Presidência deste Tribunal, com base no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, para verificação de possível juízo de retratação.

Isso
porque
, o julgamento colegiado proferido em 28-3-2022 (id. 124101059), sob minha relatoria, não estaria em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado em sede de Repercussão Geral, cadastrado sob o Tema 1.002, a saber:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

No feito originário, foi proferida decisão a acolher, em parte, a exceção de pré-executividade manejada por Pires Comércio de Cereais Ltda – ME, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a fim de reconhecer que os créditos vindicados, relativos à Tacin, não seriam passivos de cobrança, com condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários de sucumbência.

Após, o Estado de Mato Grosso parte interpôs Agravo de Instrumento suscitando, em síntese, que a cobrança da Tacin não foi declarada inconstitucional, requerendo a reforma da decisão para declarar a legalidade da cobrança de Tacin vertida na CDA discutida na ação.

Subsidiariamente, requer o afastamento da cobrança dos honorários advocatícios, já que estes seriam recolhidos em favor da Defensoria Pública, órgão que pertence à Administração Pública Estadual.

Sobreveio o Acórdão (id. 124101059), com provimento parcial da pretensão recursal, a fim de afastar a condenação do Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários advocatícios.

Em face do resultado desse julgamento, Pires Comércio de Cereais Ltda – ME, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, interpôs Recurso Extraordinário (id. 126011198). Ao realizar o juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência deste Sodalício, analisando o acórdão recorrido, observou a aparente desconformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal (Tema 1002 da Repercussão Geral), e determinou a devolução dos autos a esta Câmara, para possível juízo de retratação.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, visto que o Acórdão proferido no presente recurso, diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, quanto a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública.

O posicionamento daquela Suprema Corte, no julgamento do RE 1.140.005/RJ, que tramitou sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.002), resultou na fixação da seguinte tese jurídica:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(STF, RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-6-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-8-2023 PUBLIC 16-8-2023) (Destaquei)

Pois bem.

E, de fato, ao analisar o Acórdão submetido à reanálise, constata-se a contrariedade da fundamentação com o disposto pelo Supremo Tribunal Federal, na fixação da tese jurídica cadastrada sob o Tema 1.002 da Repercussão Geral.

Isso porque, quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, foi recentemente consolidado no Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral, o entendimento vinculante determinando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, mesmo quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, quando representante da parte vencedora na ação ajuizada contra a Fazenda Pública, conforme se extrai da tese jurídica transcrita acima.

Nesse sentido, é evidente que o entendimento então majoritário neste Tribunal de Justiça, pela impossibilidade de pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, restou superado.

Dessa forma, merece provimento o recurso, para se manter a condenação do Estado de Mato Grosso Agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, atendendo ao princípio da causalidade e considerando extinção parcial do processo, por força do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, no juízo de base.

Por essas razões,
EFETUO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, a fim de reformar o Acórdão submetido à reanálise, na parte em que contrária ao entendimento vinculante, e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Retornem os autos à Desembargadora Vice-Presidente, para as providências que entender cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024